Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-15.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABORDAGEM PESSOAL DE ADOLESCENTES EM VIA PÚBLICA. POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. POSTERIOR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COM APREENSÃO DE MAIOR QUANTIDADE DE DROGAS. JUSTA CAUSA PRÉVIA NÃO EVIDENCIADA NA SITUAÇÃO EM CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR. VÍCIO INSANÁVEL. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DE INVIOLABILIDADE E INTIMIDADE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE E AS DELA DECORRENTES POR RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIFUSÃO ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que não há comprovação de consentimento válido de morador para o ingresso no domicílio, nem verificada justa causa ou situação flagrancial urgente a amparar a entrada dos policiais na residência do apelado sem o aguardo da autorização judicial, conforme exigido pela jurisprudência, acertada a decisão do Juízo “a quo” em reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante a violação de regra constitucional, bem como de todas que delas decorreram.
2. No que se refere ao entorpecente apreendido na posse direta do adolescente, tem-se que os policiais o abordaram em via pública em razão dele ter arremessado um objeto (droga) ao chão quando avistou a viatura policial. No entanto, os policiais estavam apenas em patrulhamento de rotina quando o abordaram, ou seja, não investigavam especificamente o apelado nem o observaram em situação evidente de comercialização, tendo havido, tão somente, a apreensão de quantidade módica de maconha (25g), razoavelmente compatível com o uso, e o representado afirmou que a droga era para seu consumo pessoal.
3. Não havendo, pois, comprovação da difusão ilícita do entorpecente que o apelado trazia consigo, na via pública, imperiosa a desclassificação para o ato infracional análogo ao tipo de porte para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
4. Recurso desprovido.